Tribunal: TJBA
Processo: 8137220-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137220-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDSON BRAZ PEREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, EDUARDO LIMA CONCEICAO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos, movida por consumidor que, ao consultar o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), identificou dívida em seu nome sem reconhecer a contratação. O juízo de origem determinou a exibição do contrato supostamente firmado, sob pena de multa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a subsistência da ação de exibição de documentos diante da juntada, pela instituição financeira, dos documentos em sede de contestação para fins de demonstração da contratação eletrônica.

III. Razões de decidir
3.
Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, assegurando ao autor o direito de acesso à informação.
4.
Os documentos acostados pela ré, incluindo validação biométrica e termos contratuais, são suficientes para esclarecer acerca da contratação, cabendo, em ação própria, a discussão sobre a validade ou não de tais documentos para fins de legitimar a dívida.
5.
A jurisprudência reconhece a desnecessidade de exibição de contrato físico quando se trata de contratação eletrônica válida.
6.
Verificada a satisfação do objeto da ação, resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ação de exibição de documentos perde seu objeto quando, no curso da demanda, a parte ré apresenta documentação com a contestação".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8137220-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelado,
EDSON BRAZ PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça